Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. SUPOSTA CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. ERRO DO MAGISTRADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO DÉBITO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1 – Peculiaridades do caso concreto em que o Magistrado de origem lastreou-se na equivocada premissa fática de que inexistia contraposição das partes aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o que não é verdade, pois a Exequente/Agravada contrapôs-se a tais cálculos e o Executado/Agravante se insurgiu em relação aos cálculos apresentados pela Credora.

2 – Com efeito, o Juízo a quo deveria ter analisado a impugnação aos cálculos apresentada pela Exequente/Agravada e não simplesmente homologado seus cálculos sem nem ao menos contrapô-los aos que foram elaborados pela Contadoria Judicial. Ou seja, o Magistrado deveria ter verificado se os cálculos apresentados pela Exequente estavam ou não em consonância com a decisão anteriormente prolatada na demanda originária, em que foram fixados os parâmetros para cálculo do débito exequendo. Todavia, inexplicavelmente, o Magistrado desconsiderou totalmente os parâmetros para cálculo do débito exequendo anteriormente fixados e homologou, de forma equivocada, os cálculos apresentados pela Exequente/Agravada ante a suposta ausência de impugnação.

3 – Diante do erro grosseiro do Magistrado em afirmar que não houve impugnação aos cálculos, bem como por não observar o comando judicial em que foram fixados os parâmetros para cálculo do débito exequendo, inexiste a afirmada preclusão para questionar o valor homologado na decisão agravada, motivo pelo qual houve, até mesmo, o conhecimento do presente recurso.

4 – Já tendo sido rejeitadas as teses de prescrição e suspensão do Feito, bem como tendo sido fixados os parâmetros de cálculo do débito em decisão não impugnada pelas partes, a análise de tais matérias não pode ser realizada por este Órgão Julgador, tendo em vista que os temas suscitados pela parte foram discutidos, decididos e atingidos pela preclusão.

5 – Muito embora não se descure do fato de que a prescrição compõe matéria de ordem pública, a jurisprudência deste Tribunal e a da Corte Cidadã são firmes no sentido reconhecer a existência de preclusão de tal matéria nas hipóteses em que ela é expressamente apreciada pelo Judiciário, em provimento contra o qual a parte lesada não se insurja a tempo e modo.

6 - Verifica-se que os cálculos apresentados pela Exequente/Agravada não poderiam ter sido acolhidos pelo Magistrado de origem, sob pena de ofensa à coisa julgada, pois abrangem período de tempo não abarcado pelo título executivo. Impõe-se, portanto, chamar o Feito à ordem e reestabelecer o regular andamento do Feito originário, de modo a fazer prevalecer a r. decisão anteriormente proferida, já preclusa, com a homologação dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.